Tribunal: STF
Processo: ARE 1362448
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR QUATRO VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONDUTA QUE CAUSOU TRAUMAS NA VÍTIMA. AGRESSIVIDADE. MENINO QUE CONTAVA COM 11 ANOS DE IDADE E PASSOU A TER "ASCO" DE OUTROS HOMENS. TERCEIRA ETAPA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO BASEADA NA CONCLUSÃO DO EXAME DE SANIDADE MENTAL. AGENTE COM DIMINUIÇÃO DA SUA CAPACIDADE DE DETERMINARSE DE ACORDO COM O CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA. FRAÇÃO MÍNIMA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVII, b, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “decorrido o prazo de cinco anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a data do novo crime, condenação anterior não pode ser reconhecida como maus antecedentes” (eDOC 15, p. 9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no que se refere à aplicação do período depurador para o reconhecimento dos maus antecedentes, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria (Tema 150), em entendimento assim sintetizado: 



    “MATÉRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDIDICAIS. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Em 18.08.2020, o Plenário da Corte apreciou o mérito da questão, fixando-se a tese de que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 



    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do supramencionado tema de repercussão geral, porquanto manteve, no ponto, o que ficou assentado na sentença de primeiro grau, sustentando que, “Acerca dos maus antecedentes, registra-se que, de acordo com as certidões de colecionadas aos autos, o embargante possui diversas condenações anteriores transitadas em julgado, algumas já extintas, pela prática de diversos crimes (eventos 91 e 92), tendo o magistrado utilizado-as para negativar o vetor dos maus antecedentes, apesar de se tratar de condenações já alcançadas pelo prazo de cinco anos previstos no art. 64, 1, do CP” (eDOC 13, p. 4). 



    A propósito:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. INSTITUTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA TESE RECENTEMENTE FIXADA PELO PLENÁRIO APÓS O TÉRMINO DO JULGAMENTO DO RE 593.818 (REL. MIN. ROBERTO BARROSO, TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 593.818 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 150 da Repercussão Geral), por maioria, fixou a tese de que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    2. No caso dos autos, o acórdão da 2ª Turma desta CORTE, ora embargado, divergiu do entendimento acima delineado, agora pacificado por decisão proferida pelo Pleno do STF.



    3. Embargos de Divergência providos para, aplicando-se a tese fixada pelo Tema 150 da Repercussão Geral, dar provimento ao Agravo Regimental e, por via de consequência, negar provimento ao Recurso Extraordinário. (RE 1254144 AgR-EDv, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 1º.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente